Tribunal: CARF
Processo: 11610.006228/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006228/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.050 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
CAROLINA BARBOSA DO AMARAL GURGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos
legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE
ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE DESDE QUE CONSTANTE DE
FATURA HOSPITALAR.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com de enfermagem se tais
dispêndios forem realizados por motivo de internação (seja ela em hospital ou
em residência) e integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
IRPF. OMISSÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE
VALORES NÃO PAGOS. ERRO DA FONTE PAGADORA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, devendo ser oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual. Afasta-se o lançamento quando houver a
constatação de erro de declaração por parte da suposta fonte pagadora,
mormente quando comprovado que o rendimento foi oriundo de outra fonte
pagadora, e que já foi declarado e devidamente tributado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o montante de R$
9.700,00. Vencido o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que deu provimento
parcial em maior extensão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006228/2007-26
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 156/173, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 143/150, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 17/25, lavrado em
14/05/2007, referente ao ano-calendário de 2004, com ciência da RECORRENTE em
25/05/2007, conforme AR de fl. 92.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
deduções indevidas de:
(a) doações incentivadas;
(b) despesas de instrução; e
(c) despesas médicas;
(ii)
omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de Pessoa
Jurídica; e
(iii)
compensação indevida de IRRF.
O montante do crédito tributário lançado foi de R$ 61.407,75, já acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 22, a
fiscalização constatou a omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoas
Jurídicas, sujeitos à tabela progressiva, no valor total de R$ 13.447,62. Tal constatação foi
realizada através da análise das DIRFs fornecidas pelas fontes pagadoras e dos informes de
rendimentos de alugueres informados pela própria fiscalizada, conforme tabela abaixo
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

Dedução Indevida de Incentivo
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 19, a
fiscalização constatou a dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 300,00. Segundo a
fiscalização a RECORRENTE não comprovou que as entidades beneficiadas atendiam aos
requisitos da legislação.
De acordo com a fiscalização, apenas as doações efetuadas “aos Fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, de incentivo à cultura e de incentivo às atividades audiovisuais, até o limite de 6%
(seis por cento) do imposto apurado na declaração.” Assim, não tendo sido comprovado que a
entidade atendia a estes requisitos, o montante da dedução foi glosado.

Dedução Indevida com Despesa de Instrução
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 20, a
fiscalização constatou a dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 1.998,00,
tendo em vista que as despesas com artes (pagamentos de aulas de idiomas estrangeiros, música,
dança, natação, artes, entre outras) não dedutíveis por falta de previsão legal.

Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 23, a
fiscalização constatou a compensação indevida do IRRF, mediante a não comprovação dos
valores declarados, sendo glosado o valor total de R$ 1.745,99, correspondente à diferença entre
o valor declarado e o total de IRRF informado como retido pelas fontes pagadoras, como
devidamente demonstrado em tabela abaixo:

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por fim, de acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 21, a
fiscalização constatou que houve, por parte do Contribuinte, dedução indevida de despesas
médicas com enfermagem, com três profissionais, no valor respectivo de R$ 43.000,00, R$
22.800,00 e R$ 21.360,00, totalizando uma glosa total de R$ 87.160,00.
Segundo a fiscalização, tal valor foi indevidamente deduzido pois as despesas
com enfermagem apenas são dedutíveis em caso de internação do contribuinte ou de seus
dependentes, e integrem fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar, circunstância que não foi
comprovada pela RECORRENTE.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 03/11 em 20/06/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- A requerente reconhece que, por equivoco, deduziu indevidamente doação realizada à
Associação Santo Agostinho, bem como despesa referente a Curso ministrado pela
Escola Panamericana de Arte. Todavia, no que diz respeito à dedução de despesas
médicas e omissão de rendimentos de aluguéis, não procedem os lançamentos feitos.
Nulidade do lançamento — Cerceamento do Direito de Defesa
- A notificação em questão impossibilita o direito de defesa da requerente.
Não pode compreender a exigência referente a omissão de rendimentos decorrentes de
pagamentos efetuados pela própria requerente a ela mesma, como está relacionado na
Notificação.
- Evidente que a descrição dos fatos na Notificação de Lançamento impossibilita o
pleno exercício do direito de defesa.
- O próprio Conselho de Contribuintes já se manifestou no sentido de que as exigências
fiscais consubstanciadas em Autos de Infração, que não se revestem dos requisitos e
formalidades previstos em lei são nulas. (Descreve as Ementas).
- Por isso, resta demonstrado que no caso em questão a Notificação de Lançamento é
nula e merece ser cancelada, uma vez que não cumpre os requisitos do Decreto n°
70.235/72, ao não descrever apropriadamente os fatos e as supostas infrações,
impedindo a requerente de exercer plenamente seu direito de defesa.
Despesas Médicas
- O dependente da requerente, Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, já se
encontrava em 2003 acometido pelo Mal de Alzhaimer em estágio avançadissimo,
demandando assistência de enfermagem intensiva, conforme os atestados médicos
preparados pelos Drs. Roberto de Magalhães Carneiro de Oliveira e Alberto Francisco
de Souza Chaui.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

- Segundo o Sr. Auditor Fiscal, os pagamentos com serviços de enfermagem somente
seriam dedutíveis se motivados por internação hospitalar do contribuinte ou de seu
dependente, sendo que na hipótese de tais serviços serem prestados em residência, as
despesas seriam indedutíveis.
- Equivocou-se o Sr. Auditor Fiscal, porque, na hipótese em que o paciente requer
cuidados médicos permanentes, as despesas com enfermagem em residência podem ser
deduzidas do IRPF. Descreve ementas do Conselho de Contribuintes neste sentido.
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas
- Não houve omissão de rendimentos no caso em tela, houve mero equivoco pela
requerente, que declarou e ofereceu à tributação de forma incorreta os rendimentos tidos
como omitidos, declarou-os como rendimentos recebidos de pessoas fisicas. Os
rendimentos foram declarados e oferecidos à tributação através do carne-leão.
Carolina Barbosa do Amaral Gurgel
- A requerente não pode compreender a exigência referente à omissão de rendimentos
em que a fonte pagadora é ela própria.
- Assim, não há como se defender da exigência aqui imposta, de modo que a
Notificação deve ser cancelada por impossibilitar seu direito de defesa.
JJ Auto Peps Ltda ME
- Na verdade a requerente recebeu R$ 9.600,00 a titulo de aluguéis em decorrência de
contrato de locação firmado com José Jailson Araújo Rocha, que é sócio da JJ Auto
Peps Ltda. Por serem rendimentos efetuados por pessoa fisica foram declarados por
meio do carnê-leão e devidamente oferecidos à tributação, conforme demonstrativo de
apuração do carnê-leão.
Conclusão e pedido
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento da exigência — IRPF, multa e
juros no que se refere A glosa das despesas de enfermagem e omissão de rendimentos
de aluguéis.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 143/150):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE INCENTIVO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
GLOSA DEDUÇÃO COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
GLOSA DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

Na declaração de ajuste anual somente poderão ser deduzidos os pagamentos
comprovadamente efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; relativamente ao contribuinte e seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Restando comprovada nos autos a percepção, pela interessada, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de oficio.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluidos na
base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para fins de determinação
do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 02/05/2013,
conforme AR de fl. 155, apresentou o recurso voluntário de fls. 156/173 em 29/05/2013.
Em suas razões, a RECORRENTE relata inicialmente que reconheceu a dedução
indevida das deduções com doação e com despesas com instrução, recorrendo exclusivamente
acerca da dedução das despesas médicas e da omissão de rendimentos recebidos de aluguéis.
No mais, reitera os argumentos apresentados na Impugnação.
Ao final, requer o cancelamento da Notificação e caso assim não se entenda,
requer o cancelamento da exigência – IRPF, multa e juros no que se refere à glosa da
dedutibilidade de despesas de enfermagem e omissão de rendimentos de alugueres.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

PRELIMINAR
Da nulidade por cerceamento do direito de defesa
Conforme elencado no relatório fiscal, a contribuinte alega a nulidade do
lançamento de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas,
haja vista a autoridade lançadora ter indicado a própria RECORRENTE como fonte pagadora de
rendimentos para ela mesma.
Deste modo, no entender da RECORRENTE, não foi possível efetuar a defesa do
lançamento, em razão da ausência de descrição detalhada dos fatos jurídicos que levaram a
autuação.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No caso concreto, entendo que não houve o alegado cerceamento do seu direito de
defesa pois era plenamente possível à RECORRENTE conhecer a motivação do lançamento, já
que ela própria declarou o nome da RAIA & CIA LTDA. e da BLUE BERRY ALIMENTOS
LTDA. como fontes pagadoras em DIRPF, apesar de ter informado o seu CPF como sendo das
referidas fontes (fl. 64).
Neste sentido, o que a fiscalização fez, num sistema de malha, foi verificar que os
valores pagos por tais fontes (somados) foi R$ 96.572,20 e não os R$ 92.824,58 declarados (R$
5.861,86 da BLUE BERRY + R$ 86.962,72 da RAIA & CIA). Deste modo, foi plenamente
possível à RECORRENTE saber sobre qual fonte pagadora estava sendo imputada a omissão de
rendimentos, mormente pelo fato de haver nos autos DIRF da RAIA & CIA indicando que o
valor pago à contribuinte no ano-calendário 2004 foi de R$ 95.761,80, superior àquele declarado
pela RECORRENTE.
Importante ressaltar que caso a fiscalização tivesse feito essa constatação e o
batimento DIRF x DIRPF com base unicamente no CPF/CNPJ da fonte pagadora e não com base
no seu nome (como foi feito), a situação poderia ser pior para a contribuinte, pois, a fiscalização
poderia lançar como omissão de rendimento todo o valor informado em DIRF pela RAIA & CIA
como pago à contribuinte (fl. 103), já que o CNPJ de tal fonte não constou no rol de fontes
pagadoras declarado pela contribuinte. Contudo, por ter observado que dentre as fontes
pagadoras declaradas havia o nome da RAIA & CIA, acatou uma boa parte dos valores
declarados, mesmo que equivocadamente sob o CPF da própria contribuinte, e lançou apenas a
diferença omitida.
Numa situação hipotética, caso a fiscalização tivesse considerado como omitido o
valor integral informado em DIRF pela RAIA & CIA (já que, como visto, o CNPJ desta não
constou do rol de fontes pagadoras) e a contribuinte alegasse já ter declarado grande parte do
valor equivocadamente sob o seu CPF, mas com o nome correto, com certeza este argumento
seria aceito para cancelar a parte do lançamento relativa ao valor já declarado.
Ou seja, a fiscalização apenas deixou a declaração da forma como informada pela
RECORRENTE, e isso – no meu entender – não prejudicou a sua defesa.
Então, apesar da aparente inconsistência no lançamento ao mencionar que a fonte
do rendimento omitido seria a RECORRENTE, me alinho ao entendimento da DRJ de que tal
inconsistência decorreu de erro da própria contribuinte informado em DIRPF. Neste sentido,
ficou possível a defesa da RECORRENTE, já que, para tanto, bastaria observar quais foram as
fontes pagadoras que ela mesmo indicou sob seu CPF em DIRPF e os respectivos valores
recebidos. Assim, verificaria que a RAIA & CIA informou em DIRF ter pago valor superior ao
declarado pela RECORRENTE em DIRPF.
Portanto, entendo que não restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa
da contribuinte, pois foi possível a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

MÉRITO
Deduções de despesas médias
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/95, são permitidas
deduções relativas a “pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias”.
O §2o, inciso I, da mesma lei determina que serão considerados dedutíveis os
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas. A conferir:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Percebe-se da legislação exposta que os serviços de enfermagem não foram
incluídos na regra geral de dedutibilidade previsto no art. 8o da Lei no 9.250/95. Porém, pode-se
entender que estas despesas com enfermagem seriam dedutíveis somente se forem feitas a
estabelecimento hospitalar.
Esta é a interpretação da Receita Federal, que, inclusive, reconhece o direito à
dedução mesmo quando essa internação hospitalar for realizada na residência do contribuinte,
conforme o Perguntas e Respostas do IRPF, cuja versão 2020 prevê o seguinte:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA
351 – São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente se
essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
ASSISTENTE SOCIAL, MASSAGISTA E ENFERMEIRO
359 – Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista e
enfermeiro?
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que realizadas
por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a
fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Ou seja, os gastos com enfermeiros são dedutíveis desde que realizadas por
motivo de internação (residencial ou não) do contribuinte (ou de seus dependentes), desde que
tais despesas integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Sendo assim, não se discute, nestes autos, a comprovação do pagamento às
enfermeiras, ou se houve a internação residencial, mas tão-somente a impossibilidade de se
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

deduzir tais despesas pelo fato de que elas não integraram fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
Apesar de pessoalmente entender que os dispêndios com enfermagem são tão
necessários quanto os gastos efetuados com os demais profissionais de saúde listados no art. 8o
da Lei no 9.250/95, é imperioso reconhecer o caráter taxativo desta lei, que não contemplou tais
despesas para fins tributários. Assim, o entendimento aplicado ao caso, conforme exposto, é de
se permitir a dedução das despesas com enfermeiros desde que tais dispêndios sejam realizados
em caso de internação (seja ela em hospital ou em residência) e que integrem a fatura emitida por
estabelecimento hospitalar.
Neste sentido, cito jurisprudência do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS
INDEDUTÍVEIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa
com internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura
hospitalar, vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta
condição
(CSRF, Acórdão no 9202003.021, sessão de 9/4/2014)
****
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS INDEDUTÍVEIS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa com
internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura hospitalar,
vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta condição.
(Acórdão no 2301-006.272, sessão de 09/07/2019)
No caso concreto, pela análise da documentação apresentada nos autos, observa-
se que os pagamentos foram feitos diretamente pela RECORRENTE às enfermeiras; ou seja, não
integraram qualquer fatura emitida por estabelecimento hospitalar. Neste sentido, não há como
acatar a dedução de tais despesas pois a legislação não permite a dedução de valores pagos a
profissionais de enfermagem.

Omissão de rendimentos de aluguéis
Por fim, a RECORRENTE alega que o lançamento por omissão de rendimentos
relativo aos valores pagos pela JJ AUTO PEÇAS LTDA ME não merece prosperar, haja vista
que jamais recebeu valores desta empresa. Em verdade, alega a RECORRENTE que firmou
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

contrato de aluguel com o sócio desta empresa, o Sr. José Jailson Araújo Rocha, e que declarou a
quantia recebida em sua DIRPF, recolhendo o imposto regularmente através de carnê-leão.
Entendo que merece prosperar o argumento da RECORRENTE.
A RECORRENTE apresentou aos autos o contrato de aluguel pactuado com o Sr.
Jailson de valores condizentes com aqueles declarados como pagos pela empresa JJ AUTO
PEÇAS ME, bem como o comprovante de recolhimento do carnê-leão atestando que todos os
valores objetos deste contrato foram efetivamente recolhidos (fls. 72/90). Ao apreciar esta
documentação, a DRJ entendeu que o lançamento deveria ser mantido, uma vez que a empresa JJ
AUTO PEÇAS ME apresentou DIRF informando ter pago rendimentos de aluguel à ora
RECORRENTE.
Ocorre que, ainda que a DIRF tenha valor probatório, ela não é absoluta,
admitindo-se prova em contrário. Além disto, considerando que no presente caso será necessário
prova negativa (comprovar que não recebeu nenhum valor), é necessário ter prudência acerca do
que se considera como documentação exigível.
Pois bem, a RECORRENTE apresentou toda documentação capaz de ser exigida
de uma pessoa física para comprovar a existência de determinada operação de aluguel, qual seja,
o contrato de aluguel e comprovante de recolhimento do IR.
Se a fiscalização entendia que tais documentos não são suficientes para satisfazer
a prova negativa, deveria ter intimado a empresa para prestar esclarecimentos, haja vista que é
impossível para uma pessoa física comprovar documentalmente que não recebeu
determinado valor. Este foi o procedimento adotado pela DRJ no julgamento do processo no
10880.729386/2011-91, envolvendo a mesma RECORRENTE, e cujo recurso voluntário está
para julgamento sob minha relatoria. Neste processo, após a realização da diligência determinada
pela DRJ, a empresa reconheceu que declarou indevidamente os valores, e efetuou a retificação
da DIRF. A resposta apresentada pela empresa segue adiante transcrita. Veja-se:

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006228/2007-26

Naquele caso, após a declaração do sócio, foi apresentada aos autos a
contabilidade retificada da pessoa jurídica, comprovando que a declaração em DIRF foi indevida
e, consequentemente, a própria DRJ afastou o lançamento sobre o valor.
Apesar de não se tratar do mesmo ano-calendário, entendo que há fortes indícios
que a mesma situação tenha ocorrido no presente lançamento. Inclusive pelo fato de que, no
presente caso, logo após a DIRF da JJ AUTO PEÇAS, há a seguinte informação (fl. 104):
Em consulta ao sistema SIEF, constata-se que o declarante J. J. AUTO PEÇAS LTDA.
– ME (CNPJ: 04.000.625/0001-04) apresentou em 03/05/2007 uma nova DIRF
retificando a informação acima de modo a anular o valor declarado a titulo de
Rendimento Tributável pago à beneficiária Carolina Barbosa do Amaral Gurgel (CPF:
301.236.408-06).
Tal circunstância apenas reforça que não houve qualquer pagamento efetuado pela
empresa, conforme atestam os documentos apresentados pela RECORRENTE, sobretudo o
contrato de aluguel firmado com a pessoa física do Sr. José Jailson de Araújo Rocha.
Assim, dou provimento a esta parte do recurso da RECORRENTE, reconhecendo
como indevido o lançamento sobre a suposta omissão de rendimento da fonte pagadora JJ AUTO
PEÇAS ME, no valor de R$ 9.700,00.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para cancelar o lançamento relativo à omissão
de rendimento de R$ 9.700,00 que teria sido pago pela JJ AUTO PEÇAS ME.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital